Tribunal: TJSP
Processo: 0000622-56.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cumprimento de sentença. URV. Reestruturação de carreira. Fato extintivo ou modificativo do direito não acobertado pela coisa julgada. RE no 561.836/RN. Necessidade de retorno dos autos à origem para liquidação do julgado, com eventual demonstração de perdas salariais. Recurso provido.